Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732531-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO ROBERTO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator